Tribunal: TJDFT
Processo: 0744640-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0744640-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZETE APARECIDA VIEIRA AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E S P A C H O Faculto à parte agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, eis que a decisão atacada se refere a determinação de emenda à inicial e não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do referido diploma legal. Intimem-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator